Tribunal: STF
Processo: Rcl 49879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jales/SP (Processo 10113-03.2015.5.15.0080), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):
    A homologação de cálculos levada a efeito pelo juízo reclamado, bem como atualizações sucessivas da Secretaria da Vara do Trabalho, insistem na aplicabilidade de juros de mora de 1% ao mês e correção pela TR. 
    O Juízo ainda reuniu todas as execuções em face da autora (no processo nº 0010113-03.2015.5.15.0080), realizando verdadeira promiscuidade entre execuções com diferentes critérios estabelecidos em cada trânsito em julgado. 
    No presente caso em reclamação, reporta-se exclusivamente à ausência de fixação de índice de correção monetária e de juros de mora na decisão transitada em julgado da ação trabalhista RT 0010113-03.2015.5.15.0080.
    Com efeito, a sentença prolatada na fase de conhecimento foi omissa quanto aos parâmetros a serem utilizados, sendo que o acórdão apenas mencionou (doc.3) que:
    (...)
    Não houve qualquer decisão na fase de conhecimento que alterasse o julgado. 
    Assim, diante da ausência de fixação de índice expresso no trânsito em julgado, o juízo reclamado deveria promover nova homologação de cálculos, em observância às ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, especificamente, no item 9 da modulação estabelecida no julgamento:
    (...)
    Todavia, o juízo reclamado prosseguiu utilizando o critério de índice da atualização pela TR e aplicação de juros de mora de 1% ao mês (docs. 5 e 6), em desconformidade à decisão vinculante mencionada. 
    Com o passar do tempo, novas atualizações realizadas pelo juízo também inseriram juros de mora de 1% ao mês com a TR (doc. 5), permanecendo o descumprimento à decisão vinculante dessa C. Corte. 
    Por essa razão, a reclamante está sofrendo execução de valores excedentes, mediante imposições que vão de encontro à decisão da Suprema Corte, causando insegurança jurídica e expropriando bens de forma alheia ao devido processo legal.
    Data vênia, o Juízo reclamado está descumprindo a eficácia erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal e, portanto, serve a presente para assegurar a autoridade das decisões do STF, com fulcro nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, e 998, III, do CPC.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a sentença homologatória e posteriores atualizações proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010113-03.2015.5.15.0080, proferida pelo MM. juízo da Vara do Trabalho de Jales, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para que nova fase de liquidação seja realizada em atendimento à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021” (fls. 5/6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)  , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E  acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE)  , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).  7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.  8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    No caso dos autos o juízo reclamado, na data de 31/7/2015, ao apreciar pedido condenatório formulado em ação trabalhista ajuizada em face da ora parte reclamante, condenou esta ao pagamento de diversas obrigações, estabelecendo os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 9, fl. 9):
    (...)
    Juros, conforme artigo 883 da CLT, a contar da data do ajuizamento da ação. 
    A correção monetária deve ser aplicada observando-se a época própria, qual seja, a data da exigibilidade do pagamento de cada parcela, fato gerador da obrigação que, no caso, ocorre dentro do próprio mês trabalhado. 
    Verifica-se, portanto, que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na sentença executada na origem, transitada em julgado anteriormente à sessão de julgamento da ADC 58 (em 18/12/2020).
    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.
    Desta forma, havendo cumprimento de sentença de natureza trabalhista, sem que o título judicial preveja os índices aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre o débito, de rigor a observação da modulação de efeitos determinada na ADC 58.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados; bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente